Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJETO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA DA DATA DA HASTA PÚBLICA DESIGNADA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ATACADA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE AGREGAR ESSE ATRIBUTO RECURSO, COM A PARALISAÇÃO DO EXECUTIVO E DOS ATO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUTO. ASSINATURA. DESCONSTITUIÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ARREMATAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE NO IMÓVEL ARREMATADO. LEGITIMIDADE. HASTA JÁ APERFEIÇOADA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante o procedimento legalmente alinhavado, o recurso especial, ordinariamente, não está municiado de efeito suspensivo, donde a agregação desse atributo ao apelo constitucional encerra situação de exceção, cujo exame está reservado ao tribunal superior e, em situações pontuais em que o recurso esteja sobrestado, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, daí porque, exaurida a jurisdição ordinária, conquanto ainda não acobertado o decidido pelo trânsito em julgado, inviável que o juiz no qual transita execução suspenda seu trânsito com base na subsistência dum recurso, interposto em face de provimento interlocutório, ao qual não é agregado ordinariamente nem fora agregado efeito suspensivo.
2. Carente o recurso especial de efeito suspensivo ordinariamente assegurado, não subsistindo decisão advinda do órgão competente agregando-lhe esse atributo, não subsiste lastro para que, no ambiente executivo, seja sobrestada a materialização da arrematação havida até que haja resolução de recurso constitucional interposto pelo executado em face de decisão interlocutória editada no curso processual, pois implica essa solução a agregação de efeito suspensivo, por vias transversas, a recurso desguarnecido desse atributo, vulnerando as regras procedimentais, cabendo ao juiz da causa tão somente impulsionar o executivo segundo os regramentos que lhe são próprios.
3. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo de insurgência, nos autos do próprio executivo, no decênio legal previsto para esse desiderato e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual (CPC, art. 903, §§ 1o e 2o), de modo que, aperfeiçoada a arrematação e já destinado ao juízo da execução o produto arrecadado com o lanço sagrado vencedor, ao arrematante assiste o direito de obter o instrumento apto a ensejar a transcrição do imóvel arrematado para o seu nome, ou seja, a expedição da competente carta de arrematação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.